Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730426-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL EVANGELISTA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE AGUAS CLARAS/DF D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que, mesmo após diligências visando intimar a ofendida a respeito da revogação da prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, não foi possível concretizar a referida comunicação à vítima (ID: Num. 29350966). Não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos do que preceitua a Portaria Conjunta n.o 78/2016 - TJDFT e o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), no caso em apreço, houve o descumprimento, por parte da ofendida, do dever de manter os seus dados cadastrais atualizados no processo (art. 2o, § 2o da citada Portaria). Posto isso, ante a impossibilidade de encontrar a vítima, em razão de sua própria conduta, resta mitigada a obrigatoriedade da intimação prevista na Portaria Conjunta 78/2016 do TJDFT, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Considerando que a Procuradoria de Justiça ainda não emitiu parecer sobre o presente writ, remetam-se os autos para a d. Procuradoria de Justiça se manifestar. Brasília-DF, 01 de outubro de 2021 17:18:15. ROBSON BARBOSA Desembargador